Tribunal: TJMT
Processo: 1019967-39.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019967-39.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), THIAGO GONCALVES MARTINS - CPF: 012.393.221-19 (EMBARGADO), MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - CPF: 667.430.011-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão proferido em apelação cível, que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão de fraude praticada mediante uso de procuração contestada. A parte embargante alega omissão quanto ao índice de correção monetária aplicado, sustentando a incidência da taxa SELIC nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar os novos critérios legais de juros de mora e correção monetária, previstos na Lei nº 14.905/2024, vigente à época do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quando a decisão não aprecia questão jurídica relevante capaz de modificar o resultado do julgamento, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4.

A Lei nº 14.905/2024, vigente a partir de 27/08/2024, alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novo regime jurídico para atualização monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC, deduzido o índice inflacionário).

5.

O acórdão embargado deixou de observar a legislação superveniente, incidindo em omissão relevante quanto aos critérios legais atualizados.

6.

Conforme entendimento recente do STJ (AgInt no AREsp 2.070.372/SP), a aplicação da taxa SELIC como juros legais e do IPCA como índice de correção monetária é obrigatória após a entrada em vigor da nova legislação.

7.

A integração do julgado é medida que se impõe, ajustando o dispositivo para prever a aplicação da taxa SELIC a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ, e a correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento judicial, vedando-se a duplicidade de índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeito modificativo, para integrar o acórdão quanto à aplicação dos critérios legais de juros e correção monetária conforme Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à aplicação de norma superveniente que altera substancialmente os critérios de correção monetária e juros de mora justifica o acolhimento de embargos de declaração com efeito modificativo.

2.

A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve observar os critérios legais nela fixados, com aplicação do IPCA como índice de correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, como juros de mora.

3.

A taxa SELIC, por englobar juros e atualização monetária, não pode ser cumulada com outro índice de correção, devendo ser aplicado o desconto do índice inflacionário para evitar dupla incidência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CC, arts. 389 (parágrafo único) e 406 (§ 1º), com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; STJ, Súmula 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.070.372/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09.09.2024; STJ, EDcl no REsp 1.234.567/SP; TJMT, N.U 1000881-41.2023.8.11.0011, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 27.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A, contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos Recurso de Apelação, interposto contra decisão proferida na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Thiago Gonçalves Martins.

O Embargante sustenta que o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT apresenta vícios de omissão, notadamente quanto à fundamentação do índice de correção monetária adotado (INPC), sustentando que deveria ter sido aplicada a taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil e da Lei n. 14.905/2024.

Postula, ainda, efeito infringente aos embargos para substituição do índice INPC pela SELIC.

Ausentes as contrarrazões, certidão de decurso, id. 284397384.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Banco Bradesco Financiamentos S/A opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONSÓRCIO. SAQUE INDEVIDO POR TERCEIRO MEDIANTE PROCURAÇÃO CONTESTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidor que teve valores de consórcio sacados por terceiro desconhecido, mediante apresentação de procuração cuja autenticidade foi impugnada. O juízo de origem condenou a ré à restituição da quantia de R$ 46.792,41 e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A apelante sustenta ausência de falha na prestação do serviço e desproporcionalidade do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário decorrente de saque indevido por terceiro; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais mostra-se excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a incidência da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 297 do STJ.

4.

Configura-se falha na prestação do serviço bancário quando a instituição financeira libera elevada quantia em espécie com base em procuração contestada, sem adotar diligências mínimas para verificar sua autenticidade.

5.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do risco da atividade, nos termos da Súmula nº 479 do STJ, não sendo afastada por culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, inexistentes no caso concreto.

6.

Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva da ré e o prejuízo sofrido, é cabível a indenização pelos danos materiais e morais.

7.

O dano moral decorrente da fraude bancária consuma-se in re ipsa, especialmente diante da situação de vulnerabilidade do consumidor e da ausência de solução administrativa satisfatória.

8.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais revela-se proporcional ao caso concreto, considerando os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude praticada por terceiro no saque de valores mediante procuração contestada, por se tratar de fortuito interno.

2.

Configura falha na prestação do serviço a liberação de valores sem verificação rigorosa da autenticidade da documentação apresentada.

3.

A indenização por dano moral decorrente de fraude bancária é devida e se caracteriza in re ipsa, sendo legítima sua fixação conforme os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 85, § 2º e §11, e 487, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 297 e 479; TJMT, Apelação Cível nº 1039315-48.2019.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 31.01.2024, DJE 05.02.2024.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

O embargante apontou vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão teria deixado fundamentar a aplicação do índice de correção, bem que deveria ter sido utilizado, para o caso concreto, a taxa SELIC.

Pois bem.

Analisando detidamente a questão suscitada, reconheço a existência de omissão no acórdão embargado quanto a não aplicação da Lei n. 14.905/2024, que alterou substancialmente o regime de juros de mora e correção monetária.

Veja-se que a Lei n. 14.905/2024 entrou em vigor em 27 de agosto de 2024 (60 dias após a publicação em 28/6/2024), portanto antes do julgamento do presente recurso (abril de 2025).

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria no julgamento do AgInt no AREsp n. 2.070.372/SP (Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 09/09/2024), estabelecendo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA . PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA . SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REEXAME . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISCUSSÃO SOBRE A FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO . FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. TAXA SELIC . JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. NOVA REDAÇÃO DO ART. 406 DO CC. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N . 14.905/2024. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica não dispensa a prévia comprovação da hipossuficiência, mesmo que esteja sob o regime de liquidação extrajudicial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ . 2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 3 . A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o seu reconhecimento nesta instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282 do STF. 4 . A partir da produção dos efeitos da Lei n. 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos arts. 389 e 406 do CC . 5. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2070372 SP 2022/0038174-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024).

Dessa feita, diante da nova sistemática legal, tem-se que, diante da novel legislação os artigos ficaram assim redigidos:

a) Art. 406, § 1º do Código Civil:

"§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código."

b) Art. 389, parágrafo único do Código Civil:

"

Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)."

Com efeito, embora se trate de indenização por danos morais, a nova sistemática legal estabelecida pela Lei n. 14.905/2024 não faz distinção quanto à natureza do débito, aplicando-se genericamente aos juros legais e correção monetária.

Outrossim, a Lei n. 14.905/2024, como norma posterior e específica, supera a orientação da Súmula 362/STJ quanto à correção monetária pelo INPC, estabelecendo novo regime jurídico.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira para suprir omissão no acórdão que condenou ao pagamento de indenização por danos morais, sem observância dos novos critérios legais de correção monetária e juros moratórios trazidos pela Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao fixar os índices de atualização monetária e juros moratórios em desconformidade com os novos parâmetros legais previstos na Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado fixou a correção monetária pelo INPC e os juros moratórios à taxa de 1% ao mês, a partir da citação.

4. A Lei nº 14.905/2024 modificou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo como critérios legais o IPCA para atualização e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, para juros de mora.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em precedentes recentes (AgInt no AREsp 2070372/SP), reconheceu a obrigatoriedade de observância dos novos critérios legais. 6. Restou configurada omissão no dispositivo do acórdão embargado, sendo necessário o ajuste da redação para adequação à legislação vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão e ajustar o dispositivo da decisão quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios. Tese de julgamento:

"A condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve observar os critérios legais de atualização monetária e juros de mora fixados pela Lei nº 14.905/2024, com correção pelo IPCA desde o arbitramento e juros com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária aplicado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 389 (parágrafo único), 406 (§ 1º).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2070372/SP.

(N.U 1000881-41.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025).

Frisa-se, por oportuno, conforme entendimento consolidado do STJ, que é vedada a incidência cumulativa da taxa SELIC com outro índice de correção monetária, devendo a SELIC substituir tanto os juros quanto a correção monetária tradicional.

Caracterizada a omissão quanto a não aplicação da Lei nº 14.905/2024, portanto, impõe-se a integração da decisão para adequá-la ao novo regime legal.

a) Critério para juros de mora:

Os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, conforme art. 406, § 1º, do CC, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

b) Critério para correção monetária:

A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do CC, a partir da data do arbitramento judicial da indenização.

c) Afastamento da dupla incidência:

Aplicando-se a taxa SELIC para juros de mora, esta já engloba o componente inflacionário, razão pela qual deve ser deduzido o IPCA para evitar dupla correção, nos exatos termos do § 1º do art. 406 do CC.

Assim, os embargos de declaração, quando acolhidos para suprimento de omissão, podem produzir efeito integrativo na decisão, adequando-a ao direito vigente, conforme pacífica jurisprudência:

"Os embargos de declaração, quando acolhidos para sanar omissão, podem resultar em alteração do julgado, caracterizando o denominado efeito infringente" (STJ, EDcl no REsp 1.234.567/SP).

Forte nessas razões, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para suprimir a omissão identificada.

INTEGRO o acórdão embargado para esclarecer que, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024 (27/08/2024), a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve observar os seguintes parâmetros:

a) JUROS DE MORA: Taxa SELIC, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil, incidentes a partir do evento danoso (celebração do contrato fraudulento), nos termos da Súmula 54/STJ;

b) CORREÇÃO MONETÁRIA: Considerando que a taxa SELIC já contempla o componente inflacionário, aplica-se o disposto no § 1º do art. 406 do CC, deduzindo-se o IPCA para evitar dupla incidência, a partir da data do arbitramento judicial da indenização.

MANTENHO inalterados os demais termos do acórdão embargado, notadamente o valor da indenização (R$ 10.000,00) e a majoração dos honorários advocatícios para 15%.

A presente integração decorre da aplicação obrigatória da Lei n. 14.905/2024, que estabeleceu novo regime para juros de mora e correção monetária, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp nº 2.070.372/SP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025